Tribunal: TJMT
Processo: 1040951-65.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO:
1040951-65.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[AMBIENTAL, NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES
. MARCIO VIDAL

REDATORA DESIGNADA:
EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL,
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMA. SRA.
DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), NATAL APARECIDO DELIBERALLI - CPF: 524.049.199-20 (AGRAVANTE), Superintendente de Normas, Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA/MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL,
EXMA. SRA.
DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO, SENDO ACOMPANHADA PELO 2º VOGAL,
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS. VENCIDO O RELATOR.
”

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGO AMBIENTAL FUNDADO EM DESCUMPRIMENTO DE EMBARGO ANTERIOR ANULADO. POSTERIOR VALIDAÇÃO DO CAR E REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, deferiu parcialmente a liminar apenas para determinar a análise de requerimento administrativo de desembargo, mantendo a eficácia de termo de embargo ambiental.

2. O agravante sustenta que o embargo foi lavrado exclusivamente por suposto descumprimento de embargo anterior que se encontrava suspenso e posteriormente foi anulado por sentença, bem como que a área atingida é consolidada e passível de uso, com cadastro ambiental rural validado e regularização ambiental comprovada.

3. No curso do processo, o órgão ambiental manteve o embargo sob fundamento de ausência de validação do CAR, posteriormente superado com a juntada de documentação que comprova sua aprovação e a regularização da área.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível manter embargo ambiental fundado exclusivamente em descumprimento de ato anterior suspenso e posteriormente anulado judicialmente; e (
ii
) saber se a validação do CAR e a comprovação de regularização ambiental demonstram a probabilidade do direito para concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O embargo impugnado tem como fundamento exclusivo o descumprimento de embargo anterior que se encontrava suspenso por decisão judicial e foi posteriormente declarado nulo, o que compromete a validade do novo ato administrativo.

6. A ausência de trânsito em julgado da sentença não afasta a eficácia da decisão liminar que suspendeu o embargo anterior, a qual permanece válida.

7. A superveniência de prova documental consistente na validação do CAR e na aprovação do projeto de regularização ambiental demonstra a regularidade da área e afasta a premissa adotada pelo órgão ambiental.

8. Os documentos indicam que a maior parte da área embargada é consolidada e passível de uso, sendo eventual passivo ambiental restrito a parcela específica já objeto de regularização mediante compromisso firmado.

9. A manutenção do embargo sobre área regularizada mostra-se desproporcional e incompatível com os princípios da razoabilidade e da segurança jurídica.

10. Estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante da restrição ao uso produtivo da área.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. É ilegítimo embargo ambiental fundado exclusivamente em descumprimento de ato anterior suspenso e posteriormente anulado judicialmente. 2. A validação do CAR e a comprovação de regularização ambiental evidenciam a probabilidade do direito e autorizam a suspensão do embargo em sede de tutela de urgência.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Natal Aparecido
Deliberalli
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1013007-62.2025.8.11.0041, impetrado em face de ato atribuído ao Superintendente de Normas, Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, deferiu a liminar apenas quanto ao pedido subsidiário, determinando-se à autoridade coatora a análise do requerimento administrativo de desembargo no prazo legal, permanecendo para o mérito a apreciação do pedido principal de suspensão do Termo de Embargo n. 6481000625.

Em suas razões recursais, o Recorrente relata que o mandado de segurança foi impetrado com o propósito de obter a suspensão do Termo de Embargo n. 6481000625, sustentando que o ato careceria de motivação válida, pois teria sido baseado no Embargo n. 0093-D, considerado nulo e já suspenso por decisão judicial à época da lavratura da nova autuação.

Sustenta que o perímetro embargado abrange indevidamente não apenas área consolidada, com Autorização de Funcionamento (APF), mas também os 20% de área passível de uso, em violação ao artigo 12, inciso I, do Código Florestal e ao artigo 18, § 1º, do Decreto Estadual n. 1.436/2022.

Assevera que, até a data da interposição do agravo, o órgão administrativo não teria providenciado o reconhecimento da nulidade do ato coator, mantendo-se o produtor rural impedido de cultivar a próxima safra, embora possua, segundo afirma, todos os documentos emitidos pela própria SEMA que autorizam o uso da área.

Aduz que, ao tempo em que foi surpreendido com o novo embargo (fevereiro de 2025), o Embargo n. 0093-D já se encontrava suspenso por decisão liminar proferida no processo n. 1074748-40.2024.8.11.0041, em trâmite na mesma Vara Especializada do Meio Ambiente e que, posteriormente, a tutela antecipada foi confirmada por sentença que declarou a nulidade do Embargo n. 0093-D (Doc. 03), com efeitos “
ex

tunc
”, afetando diretamente a validade do Termo de Embargo n. 6481000625.

Argumenta que, sendo o embargo anterior nulo e já suspenso por ordem judicial desde o início de 2025, não poderia a SEMA lavrar novo termo por suposto descumprimento de ato inexistente.

Alega que a decisão agravada não apreciou os documentos que, em seu entender, demonstram a regularidade da área, a qual estaria devidamente registrada no SIMCAR, com Autorização de Funcionamento (APF), bastando tais documentos, por si, para comprovar que o perímetro embargado corresponde à área destinada ao uso alternativo do solo, abrangendo os 20% passíveis de uso na forma do artigo 12, I, “a”, do Código Florestal.

Assinala que o SIMCAR já validado demonstra que o imóvel mantém mais de 9.201 hectares de Reserva Legal preservada, de modo que o perímetro do embargo incluiria indevidamente tanto a área com APF quanto os 20% de uso permitido, em afronta ao artigo 12, inciso I, do Código Florestal e ao artigo 18, § 1º, do Decreto Estadual n. 1.436/2022.

Salienta que, no caso concreto, a área embargada não integra Reserva Legal (RL) nem Área de Preservação Permanente (APP), tratando-se de propriedade de 12.441,76 hectares, dos quais 2.856 hectares correspondem à área de uso autorizado pela SEMA, sobre a qual recairia, em parte, o embargo reputado ilegal.

Defende que já adotou todas as medidas necessárias à regularização ambiental do imóvel, razão pela qual não subsistiriam motivos para impedir o uso dos 20% de área passível de utilização, que não afetariam a Reserva Legal.

Afiança que a restrição sobre perímetro regularizado ofende os princípios da proporcionalidade e da segurança jurídica, bem como a própria autorização concedida pela SEMA e as regras do Código Florestal e da Constituição Federal.

Pontua que a decisão agravada desconsiderou o fato de que o embargo incide em área passível de uso e já consolidada, conforme consulta ao
Geoportal
da SEMA/MT (base pública de dados ambientais), cuja imagem, anexada aos autos, demonstraria a sobreposição do embargo com o perímetro de área consolidada reconhecida pelo órgão ambiental.

Ressalta que as imagens históricas dos anos de 1998 a 2008 demonstrariam a longa exploração agrícola da área, confirmando sua consolidação.

Enfatiza que, ausentes todos os requisitos legais para imposição da medida cautelar, a permanência do embargo sobre a porção produtiva do imóvel configura providência desproporcional, especialmente porque a propriedade manteria extensa área destinada à Reserva Legal, com quase 9.000 hectares de vegetação nativa preservada, ao passo que estaria impedido de explorar justamente a área de uso autorizado.

Diante desse contexto, requer o provimento do agravo de instrumento, com a consequente reforma da decisão agravada, para que seja integralmente deferida a medida liminar postulada na instância originária, determinando-se a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n. 6481000625.

Não concedida a antecipação da tutela recursal (id. 330220892).

O Agravante, Natal Aparecido
Deliberalli
, interpôs Recurso de Agravo Interno (id. 335334858).

O Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta ao agravo de instrumento, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 343608868).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Doutor Hélio
Fredolino
Faust, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 345224368).

É o relatório
.

SUSTENTAÇÃO ORAL.

USOU DA PALAVRA A
ADVOGADA CAMILA DILL ROSSETO, OAB 19905/O.

PARECER ORAL

E
XMO. SR. DR. MARCELO CAETANO VACCHIANO (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Excelentíssimo
s
Desembargador
es
,

N
este mandado de segurança, o parecer
escrito
do Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso.

A situação reside no fato de o embargo anterior, cuja anulação a doutora alega
,
haver
ocorrido
por prescrição e não por mérito ambiental, tratando-se de questão administrativa.

Em razão disso, como a anulação
decorreu apenas da prescrição intercorrente do processo administrativo — natureza de juízo formal —, sustenta-se que ela não atinge o bem ambiental.

Assim, como o embargo possui natureza cautelar autônoma, conforme decidido por este
T
ribunal, não caberia ao
j
udiciário substituir o juízo técnico.

Entretanto, caso Vossas Excelências decidam enfrentar o tema, ressalta-se que novos fatos configurariam nova causa de pedir, o que poderia gerar óbice processual.

De fato, ao analisar a imagem de satélite em
site

disponível que é
público — o qual costumo utilizar pelo amplo acesso —, verifica-se que parte da autuação ocorreu em área de uso consolidado e uma pequena fração fora dele. Realmente, caberia à SEMA o desembargo.

O problema, contudo, é que tais fatos novos não integram a causa de pedir.

Em razão disso, o parecer mantém-se pelo desprovimento;
mas
alternativamente, caso Vossas Excelências assim decidam,
opinamos
que se desembar
g
uem as áreas de uso consolidado, mantendo-se o embargo sobre as áreas de reserva legal, que não constituem uso consolidado.

É o parecer.

ADVOGADA CAMILA DILL ROSSETO, OAB 19905/O.

Pela ordem, Desembargador
Márcio Vidal
, apenas uma questão de fato.

Na inicial, trouxemos a imagem que comprova que parte do embargo
se aplica

à
área passível de uso.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
:

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento manejado contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1013007-62.2025.8.11.0041, deferiu a liminar apenas quanto ao pedido subsidiário, determinando-se à autoridade coatora a análise do requerimento administrativo de desembargo no prazo legal, permanecendo para o mérito a apreciação do pedido principal de suspensão do Termo de Embargo n. 6481000625.

Extrai-se dos autos de origem que Natal Aparecido
Deliberalli
impetrou mandado de segurança em face de ato atribuído ao Superintendente de Normas, Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, objetivando a suspensão do Termo de Embargo n. 6481000625, ou, subsidiariamente, a determinação para que fosse apreciado, no prazo legal, o pedido administrativo de desembargo formulado no Processo Administrativo n. 000083/2025.

Na inicial do
mandamus
alegou que o Termo de Embargo n. 6481000625 foi lavrado sob a motivação de descumprimento do Termo de Embargo n. 0093D, o qual está suspenso por decisão judicial proferida nos autos n. 1074748-40.2024.8.11.0041, circunstância que comprometeria a validade do novo ato administrativo.

Afirmou que a área atingida pela autuação corresponderia, em grande parte, a perímetro consolidado anteriormente a 22 de julho de 2008, devidamente inscrito e validado no SIMCAR, bem como abrangido por Autorização Provisória de Funcionamento – APF regularmente expedida pelo próprio órgão ambiental estadual.

Acentuou que foi protocolado pedido administrativo de desembargo em 10/02/2025, instruído com documentos comprobatórios da regularidade ambiental do imóvel, sem que a autoridade administrativa tivesse se manifestado no prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no artigo 17, parágrafo único, do Decreto Estadual n. 1.436/2022.

Pontuou que o embargo incidiu indevidamente sobre área passível de uso alternativo do solo, correspondente aos 20% previstos no artigo 12, inciso I, da Lei n. 12.651/2012 (Código Florestal), bem como sobre área objeto de autorização específica, em afronta ao artigo 18, § 1º, do Decreto Estadual n. 1.436/2022 e ao artigo 35 da Lei Complementar n. 592/2017.

Asseverou que, inexistindo eficácia jurídica do embargo anterior, não seria possível caracterizar o descumprimento que fundamentou a nova autuação, razão pela qual o ato impugnado padeceria de vício de motivação, produzindo efeitos retroativos a nulidade reconhecida judicialmente.

Ressaltou que a manutenção da restrição ambiental lhe ocasionaria prejuízos econômicos significativos, notadamente pela impossibilidade de plantio, comercialização da safra e acesso a financiamentos, o que evidenciaria o perigo de dano apto a justificar a concessão da liminar.

Salientou que o imóvel rural possuiria extensa área de Reserva Legal preservada, bem como adesão ao programa de regularização ambiental, inexistindo, segundo sustenta, área degradada a exigir regeneração natural ou medida cautelar de embargo.

Argumentou, por fim, que estariam presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da liminar, consubstanciados na plausibilidade do direito invocado e no risco de ineficácia da ordem caso concedida apenas ao final, requerendo a suspensão imediata do Termo de Embargo n. 6481000625 ou, subsidiariamente, a determinação para que a autoridade coatora apreciasse o pedido administrativo de desembargo no prazo legal.

Ao analisar o pleito liminar, o Magistrado de Primeiro Grau deferiu a medida apenas quanto ao pedido subsidiário, assentando sua decisão nos seguintes termos:

“[...] Como se vê, a possibilidade de desembargo dependerá de decisão da autoridade ambiental após a apresentação, por parte do infrator, de documentação que regularize a obra ou atividade.

Com efeito, infere-se dos autos que a parte impetrante protocolizou pedido administrativo requerendo o desembargo em 10/02/2025 (Id. 187636184, págs. 150-157, e Id. 187636183), sendo juntado aos autos do Processo Administrativo n. 000083/2025, sem análise desde então. Extrai-se que o pedido administrativo da parte impetrante está sem análise conclusiva do órgão ambiental por aproximadamente 70 (setenta dias), em desacordo com o estabelecido pela própria administração consoante o disposto no art. 17, parágrafo único, do Decreto estadual n. 1.436/2022, situação que evidencia a probabilidade do direito sustentado.

O art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Com efeito, não se pode permitir que a Administração postergue, indefinidamente, a conclusão de processo administrativo.

Nesse sentido, eis os seguintes julgados do STJ:

[...]

Por sua vez, é límpida a presença do perigo de dano ou de risco ao resulta útil do processo, uma vez que a morosidade na análise do pedido administrativo causa diversos entraves para o particular, trazendo embaraços aos negócios da parte requerente.

Registro que a existência de área consolidada e os demais argumentos apresentados na petição inicial se
tratam
de questões que demandam apreciação aprofundada, razão pela qual reservo sua análise para a fase de mérito.

Ressalta-se, por oportuno, que a presente decisão não tem o condão de conceder um salvo-conduto em favor da requerente, consubstanciado na expedição de licenças, autorizações e validações sem que tenham sido preenchidos os requisitos exigidos por lei, tampouco de fixar, judicialmente, prazos desarrazoados para que a Administração Pública Estadual se manifeste conclusivamente a respeito do pedido que lhe foi submetido.

Pelo contrário. Esta liminar tem por finalidade impor à Administração Pública o dever de observar os prazos preestabelecidos (Decreto estadual n. 1.436/2022) para a prática de atividade que lhe compete, em respeito aos princípios constitucionais da legalidade, eficiência e razoável duração do processo administrativo, sem prejuízo de observar os requisitos exigidos por lei para a concessão de licenças e/ou autorizações ambientais.

Por fim, não vislumbro o periculum in mora inverso haja vista que a medida é perfeitamente reversível se julgada improcedente ao final.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e considerando a fundamentação supra:

2.1. DEFIRO PARCIALMENTE a liminar para determinar à parte requerida que observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 1.436/2022, quando o requerimento administrativo protocolizado e juntado aos autos do Processo Administrativo n. 000083/2025 estiver aguardando decisão final, hipótese em que deverá se pronunciar em 15 (quinze) dias úteis (
arts
. 17, parágrafo único e 49, §3º), sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias.

2.2. NOTIFIQUE-SE a autoridade apontada como coatora, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que julgar necessárias (art. 7º, inciso I, da Lei n. 12.016/2009).

2.3. Dê ciência do feito à PROCURADORIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias (art. 7º, inciso II, da Lei n. 12.016/2009).

2.4. Após, abra-se vista ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso para os fins do art. 12, da Lei n. 12.016/2009 e, a seguir, conclusos.”.

Contra essa decisão, Natal Aparecido
Deliberalli
interpôs o presente recurso.

Sabe-se que, para a concessão de liminar em mandado de segurança, por força do disposto no inciso III do artigo 7º da Lei n. 12.016/2009, exige-se a demonstração, de plano, da relevância dos fundamentos invocados e do risco de ineficácia da medida, caso a segurança venha a ser concedida apenas ao final.

Trata-se de juízo provisório, voltado à aferição da existência de direito líquido e certo, o qual deve estar amparado em prova pré-constituída, inequívoca e insuscetível de controvérsia que demande dilação probatória.

No caso em exame, tais requisitos não foram preenchidos.

A controvérsia revela que os argumentos sustentados pelo Agravante, notadamente a suposta nulidade do Termo de Embargo n. 6481000625, por ter sido fundamentado em embargo anterior (n. 0093D), e a alegada consolidação da área autuada, demandam análise de matéria fático-probatória complexa, incompatível com o rito do agravo de instrumento.

Com efeito, a tese de nulidade do novo embargo está alicerçada na declaração judicial de nulidade do Termo de Embargo n. 0093D, proferida nos autos n. 1074748-40.2024.8.11.0041.

No entanto, como bem pontuado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a sentença ali proferida declarou a nulidade do referido embargo em razão da prescrição intercorrente no processo administrativo e da invalidade formal de decisão administrativa não assinada. Não houve reconhecimento judicial de inexistência de dano ambiental, tampouco declaração de inexistência material da infração.

Naqueles autos, a nulidade decorreu de vício procedimental e de prescrição administrativa, circunstância que, por si só, não conduz automaticamente à invalidação de todo e qualquer ato subsequente, sobretudo quando este se fundamenta em elementos próprios e autônomos.

Ademais, é de se anotar que o processo judicial n. 1074748-40.2024.8.11.0041 encontra-se pendente de julgamento definitivo do recurso de apelação interposto pelo ente estadual, não havendo trânsito em julgado da decisão invocada pelo Recorrente como fundamento absoluto para a desconstituição do novo embargo.

De igual modo, a alegação de que o perímetro embargado corresponde integralmente a área consolidada, devidamente regularizada no SIMCAR e abrangida por Autorização Provisória de Funcionamento – APF, exige demonstração técnica inequívoca, não se prestando a comprovação por meio exclusivo de documentos unilaterais e imagens extraídas de sistemas informacionais.

A verificação da efetiva consolidação da área, da extensão da sobreposição apontada, da natureza do suposto impedimento à regeneração natural e da suficiência das autorizações administrativas apresentadas constitui matéria que ultrapassa os estreitos limites cognitivos da fase liminar.

O Juízo de origem, ao apreciar o pleito, adotou solução intermediária e proporcional. Reconheceu a plausibilidade do direito apenas no que concerne à inobservância do prazo previsto no artigo 17, parágrafo único, do Decreto Estadual n. 1.436/2022, determinando que a autoridade ambiental procedesse à análise do pedido administrativo de desembargo no prazo legal, em observância ao princípio da razoável duração do processo administrativo, consagrado no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Por outro lado, reservou para o mérito a apreciação das alegações atinentes à nulidade do embargo, à eventual consolidação da área e à regularidade ambiental do imóvel, por compreender que tais questões reclamam exame técnico mais aprofundado.

Dessarte, sob a ótica dos limites cognitivos do mandado de segurança, a conclusão adotada pelo Magistrado singular revela-se juridicamente adequada.

Por seu turno, o Agravante pretende, com base na mesma documentação já submetida ao Juízo de origem, que este Tribunal ultrapasse os limites próprios da análise preliminar e determine, desde logo, a suspensão integral dos efeitos do embargo, afastando por completo a medida cautelar administrativa. Essa providência, contudo, implicaria indevida antecipação de juízo definitivo acerca de questões técnicas e fáticas controvertidas, o que não se coaduna com a natureza excepcional da medida liminar em mandado de segurança.

Assim, neste momento processual, a intervenção judicial mais prudente e juridicamente segura é aquela já adotada pelo Magistrado de Primeiro Grau: assegurar a observância do prazo administrativo para deliberação do pedido de desembargo e permitir que, após a manifestação técnica da autoridade competente no âmbito do Processo Administrativo n. 000083/2025, seja possível exercer controle mais amplo, se for o caso, com base em elementos devidamente consolidados.

Eventual juízo definitivo acerca da validade do Termo de Embargo n. 6481000625, da consolidação da área ou da regularidade ambiental do imóvel deve ser reservado à fase ulterior do mandado de segurança, quando houver pronunciamento administrativo conclusivo e oportunidade para contraditório efetivo.

Desse modo, ao menos nesta fase processual, não se evidencia a presença de direito líquido e certo amparado por prova pré-constituída e inequívoca apta a justificar a concessão da liminar vindicada.

Fortes nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Natal Aparecido
Deliberalli
, para manter inalterada decisão agravada.

Fica prejudicada a análise do Agravo Interno.

É como voto
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (1ª VOGAL):

Peço
vista
dos autos
em razão de uma dúvida
levantada pelo Procurador de Justiça
acerca da questão da área consolidada
.

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE
17 DE MARÇO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA
(VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão proferida em Mandado de Segurança.

O Agravante pleiteou, no Mandado de Segurança, a concessão de liminar para suspender o Termo de Embargo nº 6481000625. Subsidiariamente, que fosse determinada a apreciação do pedido administrativo de desembargo no prazo legal.

O juízo de primeiro grau deferiu o pedido subsidiário, determinando que o impetrado aprecie o pedido de desembargo no prazo legal.

O órgão ambiental analisou o pedido de desembargo administrativo, juntado aos autos de origem no Id 212604533, mantendo o embargo.

Todavia, ainda no processo de origem, o Agravante juntou, Id 21785986, o CAR validado e o parecer de análise técnica do CAR, o qual confirma a alegação do Impetrante de que o perímetro autuado por impedimento de regeneração está na parte passível de uso e consolidada do imóvel, tanto que o órgão ambiental validou o CAR da propriedade

Portanto, a situação posta é de que o próprio órgão ambiental por meio da base de áreas consolidadas da SEMA e autorização de uso, com parecer do CAR validado, atesta que não é mais possível exigir-se a paralisação de atividades no perímetro embargado.

Some-se a isso o fato de que, embora a decisão judicial que suspendeu o embargo anterior sobre a mesma área seja resultante do reconhecimento da prescrição e a sentença não transitou em julgado, este novo
embargo não tem como infração uma nova infração de degradação, mas sim o descumprimento daquele embargo anterior.

Veja-se: o Auto de infração que acompanha a inicial do Mandado de Segurança, n. 6481000425 tem por ocorrência
“POR DESCUMPRIMENTO DE EMBARGO, EM UMA ÁREA DE 768,80 HA, ATINENTE AO TERMO DE EMBARGO Nº 0093D, EMITIDO EM 29/08/2016, CONFORME AUTO DE INSPEÇÃO Nº. 6481000525
”, e foi lavrado em 13/1/2025.

Ocorre que na Ação Declaratória de Nulidade n. 1074748-40.2024.8.11.0041, que tramitou na Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, foi concedida medida liminar suspendendo os efeitos do Termo de Embargo n. 0093-D.

A suspensão de tal embargo foi mantida até a prolação da sentença, em referido processo, em data de 9/10/2025, a qual tem o seguinte dispositivo:

“JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para DECLARAR a nulidade do Termo de Embargo nº 0093D e do Auto de Infração n. 0186-D, lavrado em 29/08/2016, em razão da ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo nº 435878/2016 e da ilegalidade da manutenção do embargo.”

Portanto, o Agravante está com novo embargo sobre a mesma área, exclusivamente aplicado por supostos descumprimento de embargo anterior, que foi suspenso por decisão judicial e anulado por sentença.

Se a nulidade foi pelo reconhecimento da prescrição, fato é que o dispositivo da sentença expressamente declarou a nulidade daquele embargo.

Ainda, se a sentença não transitou em julgado porque está pendente de análise do recurso de apelação, em nada altera a situação jurídica de que aquele termo de embargo se encontra suspenso por medida liminar, confirmada pela sentença.

Já neste Agravo, denota-se que o parecer da Procuradoria Geral de Justiça é no sentido de que no Cadastro Ambiental Rural (CAR) da propriedade do agravante (MT201030/2021), verificou-se a existência de déficit de 263,2483 hectares de Área de Reserva Legal (ARL) — elemento que desautoriza, por si só, a alegação de regularidade plena da área embargada.

Contudo, referido parecer foi impugnado pelo Agravante, que indicou os documentos já insertos nos autos que indicam a regularização da área. Em referida manifestação, o Agravante sustenta que:

“ Em relação a suposta necessidade de dilação probatória para análise do caráter de área consolidada, a probabilidade de direito está provada pela ausência de plausibilidade do Embargo n. 6481000625 em área de uso permitido e autorizado pelo órgão ambiental, principalmente diante dos documentos emitidos pela SEMA, que confirmam o perímetro consolidado e passível de uso(...) Ressalta-se, a existência do Projeto de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas – PRADA (doc. 01), bem como dos Termos de Compromisso (doc. 02), documentos que ratificam a conformidade ambiental, conferindo segurança jurídica para o desembargo imediato, por ter a propriedade RL e incidir o embargo na parte passível de uso do bem, com uso devidamente autorizado pela SEMA. Circunstância corroborada, ainda, pela própria

manifestação ministerial, que aponta somente o déficit de 263,2483 hectares de reserva legal (passível e já com TAC firmado de COMPENSAÇÃO), e não a totalidade dos 768,8 hectares abrangidos pelo perímetro do embargo, evidenciando QUE ATINGIU INDEVIDAMENTE ÁREA DE USO ATUTORIZADO PELA SEMA. Logo, não há dúvidas que o perímetro embargado inclui indevidamente tanto a área de uso consolidado e aprovada pela SEMA, como também os 20% passíveis de uso, violando o art. 12, inc. I, do Código Florestal e o art. 18, § 1º, do Decreto n. 1436/2022.”

Com tal impugnação juntou os documentos comprobatórios, especialmente o Termo de Compromisso firmado para compensação da área de Reserva Legal em déficit na extensão de 263,2483 hectares
.

Tanto assim o é, que, na sessão de julgamento realizada em 9/3/2026, em manifestação oral, o douto Procurador de Justiça, Dr. Marcelo
Vacchiano
, se manifestou pela concessão parcial da medida liminar a fim de suspender o embargo sobre a parte da área já reconhecida de uso consolidado, reconhecendo que o único passivo ambiental seria de 263,2483 hectares.

Contudo, não se mostra razoável, tampouco proporcional, submeter o Agravante a um embargo que perdura, se somado ao anterior que se encontra suspenso, por anos e anos, quando está sobejamente demonstrado por documentos públicos, que grande parte do embargo recai sobre área consolidada e na parte que há reserva legal a ser recuperada/compensada, o Agravante já promoveu todos os atos para regularização, tanto que o CAR da propriedade foi finalizado e aprovado.

Ainda, em consulta ao módulo SIMCAR parceiros, verificou-se que o Projeto de Regularização da área foi finalizado e aprovado:

O parecer técnico de análise de regularização é datado de 4/3/2026, com situação aprovado.

De todo exposto, verifica-se que:

a) no Mandado de Segurança o pedido foi de suspensão do Termo de Embargo n. 6481000625, imposto em janeiro de 2025, exclusivamente por suposto descumprimento de Embargo anterior, n. 0093D.

O termo de embargo anterior encontrava-se e ainda se encontra suspenso, por decisão liminar, e foi anulado em sentença. Ainda que a sentença esteja pendente de julgamento de recurso de apelação, aquele embargo continua suspenso.

b) O Impetrante teve o CAR da propriedade finalizado e aprovado;

c) Na análise do CAR aprovado, o órgão ambiental reconheceu que grande parte da área no perímetro onde ocorreu o primeiro embargo, suspenso, trata-se de área de uso consolidado;

d) a área a ser compensada, de reserva legal, é muito inferior ao que constava naquele termo de embargo que se encontra suspenso, somente incidindo sobre 263,2483 hectares;

e) Ainda que pudesse ser mantido o embargo sobre 263,2483 hectares, seguindo a linha do voto do douto Relator de que a sentença que anulou aquele termo de embargo não transitou em julgado (mas a liminar que suspendeu referido termo continua em vigor), o Impetrante juntou farta documentação de que mesmo esta área a ser regularizada foi objeto de regularização e o órgão ambiental validou e aprovou o Projeto de Regularização Ambiental.

Todos estes fatos são comprovados por prova
docu
mental.

Não há como furtar-se a reconhecer a realidade fática, ainda que se esteja analisando liminar em Mandado de Segurança, e as aprovações e validações pelo órgão ambiental tenham ocorrido no curso do processo.

Portanto, divirjo do voto do Relator, para o fim de DAR PROVIMENTO ao recurso e reformar a decisão agravada para conceder a medida liminar no Mandado de Segurança, determinando a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n. 6481000625.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (2º VOGAL):

Peço
vênia
ao
Relator
e
acompanho a divergência
, por compartilhar do mesmo entendimento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026